Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732882-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY PEREIRA DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENEFÍCIO APLICADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido. 2. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição por insuficiência de provas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Nos casos de condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes há a possibilidade de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida tanto na primeira fase de fixação da pena - como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase - para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Tema 712 STF. Precedentes. 5. In casu, além da expressiva quantidade encontrada, a cocaína tem potencial reconhecidamente destrutivo à saúde física e mental do usuário (a conferir natureza altamente nociva a tal droga), além do alto potencial de gerar efeitos perniciosos à sociedade, caso colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes, o que justifica a incidência da fração de redução da pena em 1⁄2, conforme aplicada pelo juízo na terceira fase da dosimetria da pena. 6. A imposição de pena pecuniária está incluída no preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade. 7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que seria primário, possuiria bons antecedentes, não se dedicaria a atividades criminosas e não integraria organização criminosa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado HÉLIO LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 54.438. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) diante de arcabouço sólido acerca da autoria e materialidade do crime, incabível o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas (ID 59503220 - Pág. 9). No caso, além da expressiva quantidade encontrada, a cocaína tem potencial reconhecidamente destrutivo à saúde física e mental do usuário (a conferir natureza altamente nociva a tal droga), além do alto potencial de gerar efeitos nocivos à sociedade, caso colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes. Assim, correta a incidência da fração de redução da pena aplicada pelo juízo (1/2), haja vista a natureza e quantidade ser bastante para a sua aplicação, não merecendo acolhimento o pedido de aplicação do patamar máximo de 2/3, previsto no dispositivo legal (ID 59503220 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado HÉLIO LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 54.438. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024